Tribunal: TJSP
Processo: 3003113-60.2013.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CÁRCERE PRIVADO, FURTOS QUALIFICADOS (POR TRÊS VEZES), DANO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 148, CAPUT, 155, §4o, INCISOS I E IV (POR TRÊS VEZES), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ARTIGOS 15 E 16 DA LEI No 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CÁRCERE PRIVADO, FURTOS QUALIFICADOS (POR TRÊS VEZES), DANO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 148, CAPUT, 155, §4o, INCISOS I E IV (POR TRÊS VEZES), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ARTIGOS 15 E 16 DA LEI No 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO – VÍTIMAS QUE, NÃO RECONHECERAM OS ACUSADOS COMO AUTORES DO ILÍCITO – PROVAS INDICIÁRIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTAM A UM DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3003113-60.2013.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PRESLEY
GONÇALVES PARREIRA e WELLINGTON RODRIGO BRACHI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christino e
sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Guilherme Luis Martins.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
2
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Presley Gonçalves Parreira e Wellington Rodrigo Brachi
Comarca: São Manuel
Voto no 20.213
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CÁRCERE PRIVADO,
FURTOS QUALIFICADOS (POR TRÊS VEZES), DANO
QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE OU
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ARTIGOS 148, CAPUT, 155, §4o, INCISOS I E IV (POR TRÊS
VEZES), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ARTIGOS 15 E 16 DA
LEI No 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL
VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE

PROVA
INDICIÁRIA
NÃO
REPRODUZIDA
EM
JUÍZO

VÍTIMAS
QUE,
NÃO
RECONHECERAM OS ACUSADOS COMO AUTORES DO
ILÍCITO PROVAS INDICIÁRIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO SE
PRESTAM A UM DECRETO CONDENATÓRIO
DÚVIDA
RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE SE MANTÉM RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 1472/1476,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcus Vinicius Bacchiega,
ora adotado, acrescento que PRESLEY GONÇALVES PARREIRA e
WELLINGTON RODRIGO BRACHI foram absolvidos da acusação
de estarem incursos nos artigos 148, caput, 155, §4o, incisos I e IV (por
três vezes), 163, parágrafo único, III, e artigos 15 e 16 da Lei no
10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público,
buscando a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 1492/1497).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
3
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 1511/1517 e 1519/1524, subiram os autos e a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls.
1537/1540), vindo conclusos a esta relatoria em 30 de junho de 2020.
É o relatório.
Em que pese o argumento do I. Representante
Ministerial, o recurso não merece prosperar.
No caso, a acusação é a de que, em data e local
incertos, porém até o dia 31 de julho de 2013, por volta das 03h20min,
PRESLEY GONÇALVES PARREIRA, vulgo de menor, e
WELINGTON RODRIGO BRACHI, vulgo baleado, juntamente com
pelo menos dois indivíduos desconhecidos, associaram-se em quadrilha
ou bando, com o fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, que no dia 31 de julho de 2013, por
volta das 03h20min, eles juntamente com pelo menos dois indivíduos
desconhecidos até o momento: 1) privaram a liberdade de Henrique
Luiz mediante cárcere privado; 2) agindo em unidade de desígnios
juntamente com pelo menos dois indivíduos desconhecidos, subtraíram
para todos, mediante rompimento de obstáculos, a quantia de R$
92.482,00 em espécie pertencente ao Banco Bradesco S/A; 3)
subtraíram para todos, mediante rompimento de obstáculos, a quantia de
R$ 48.130,00 em espécie pertencente ao Banco do Brasil S/A; 4)
subtraíram para todos, mediante rompimento de obstáculos, os objetos
descritos no auto de avaliação de fls. 265/265, pertencentes aos
estabelecimentos comerciais Marcos Calçados e Nadia Modas; 5)
efetuaram disparo de arma de fogo de uso restrito das forças armadas; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
4
6) causaram danos ao patrimônio público.
Segundo o apurado, os acusados fazem parte de
quadrilha extremamente perigosa que atua efetuando furtos em caixas
eletrônicos de instituições financeiras mediante utilização de
explosivos, além de possuir um arsenal de armas pesadas. Na data dos
fatos, eles e os outros integrantes da quadrilha dirigiram-se até a cidade
de Areiópolis no intuito de cometerem crimes. De início, ao se
aproximarem do terminal rodoviário da cidade, renderam o guarda civil
Henrique Luiz e o colocaram dentro de um veículo, mantendo-o em
cárcere privado. Após, dirigiram-se até as instituições bancárias
Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A onde, mediante utilização de
grande quantidade de explosivos, arrombaram os cofres dos terminais
eletrônicos e subtraíram a quantia de R$ 92.482,00 e R$ 48.130,00,
respectivamente.
Não obstante, no mesmo contexto fático, os
acusados e demais integrantes do bando quebraram os vidros das lojas
Marcos Calçados e Nadia Modas e furtaram os estabelecimentos
comerciais levando diversos itens de vestuário e calçados. Após
praticarem os delitos, eles efetuaram disparos de arma de fogo de uso
restrito na base da Polícia Militar da cidade e na respectiva viatura,
causando danos. Os milicianos ainda revidaram com disparos contra os
meliantes, mas não foi possível uma reação maior em razão do forte
poderio bélico dos criminosos. Embora tenham sido praticados com
extrema violência e causado grande terror, a ação criminosa foi rápida e
só foi possível a identificação de parte da quadrilha em razão do
exaustivo trabalho de investigação policial (conf. denúncia
01/06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
5
aditada à fl. 805).
Materialidade inequívoca como se vê da portaria
inaugural (fls. 10/11), boletins de ocorrência (fls. 12/17, 18/21, 22/23,
36/38), autos de exibição e apreensão (fl. 24/26, 133), autos de entrega
(fls. 27/28, 63, 75), relatório (fl. 65), laudos periciais (fls. 100/115,
164/165, 167/169, 171/177, 188/208, 601, 603/604, 647/654), relatórios
de investigações (fls. 120/127, 146/162, 675/676), autos de avaliação
indireta (fls. 270/271) e relatório de rastreamento (fls. 318/ 339), além
do inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo (fls. 64,
90/98 e arquivos digitais).
Vejamos a autoria
Welington Rodrigo Brachi negou o ilícito,
asseverando que nunca esteve nos locais apontados na denúncia. Não
conhece o corréu e nem os representantes das vítimas. Acredita estar
sendo acusado por já ter passagem criminal. No dia dos fatos estava em
Campinas, em sua residência, provavelmente dormindo. Nunca teve
contato com os veículos apontados na denúncia. Não foi apreendido
com ele nenhuma mercadoria das lojas Nádia Modas e Marco Calçados,
tampouco o dinheiro das agências bancárias ou armas de fogo e
munição. Mora em Campinas desde que nasceu e reside com sua avó,
mãe, irmão da avó, tia, e sua mulher. Reconheceu, por fotografia, um
indivíduo como sendo Agenor, namorado de sua tia. Foi réu confesso
nas condenações anteriores (arquivo digital).
Presley Gonçalves Parreira teve a revelia
decretada (fls. 1120/1123).
De seu lado a vítima Henrique Luiz, guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
6
noturno, informou desconhecer os acusados. Estava trabalhando quando
chegou um carro e dois indivíduos foram até ele, anunciando o assalto.
Pegaram seu cassetete e disseram para acompanhá-los. Desceram até
um posto de gasolina e mandaram que deitasse no chão e ficasse com a
cabeça abaixada. No carro haviam mais dois indivíduos, todos
encapuzados. Quebraram vidros de uma loja e subtraíram calçados.
Tudo aconteceu muito rápido. Assim que ouviu os carros irem embora,
se levantou. Não sabe se a polícia identificou os assaltantes e nem como
chegou aos acusados. Desconhece se algo foi recuperado. Não haviam
câmeras na rodoviária onde trabalha. Quebraram o banco e o guichê da
rodoviária, patrimônios pertencentes à prefeitura. Não conseguiu
identificar a quantidade de armas, mas eram grandes. Conseguiu ouvir
os disparos, sentido à delegacia. Há muitas casas próximas ao local dos
fatos. Não precisou tomar remédios e nem faltou ao serviço, mas ficou
traumatizado e durante muito tempo se sentiu desconfortável com o
acontecimento e as lembranças (arquivo digital).
Marco Antônio Pedroso, representante da vítima
Marcos Calçados, disse, em suma, que não presenciou os fatos e que
não conhece os acusados. Recebeu um alerta do sistema de segurança
de sua loja. Chegando no local, deparou-se com vidros quebrados,
estimando seu prejuízo em cinco mil reais. Não viu veículos suspeitos
no local. Os objetos subtraídos foram recuperados. Não sabe como a
polícia chegou nos acusados. Não havia sinais de disparo de arma de
fogo na loja (arquivo digital).
Eleu Mesaque da Silva, representante legal do
Banco Bradesco, também disse não. Trabalhava na agência bancária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
7
mas não estava no local ao azo dos fatos. Foi acionado para lavrar o
boletim de ocorrência. Chegando na agência, deparou-se com o terminal
de autoatendimento destruído e o forro também. Não sabe dizer o que
foi subtraído e nem se algo foi recuperado. Não havia câmeras de
vigilância na agência. Não havia sinais de arma de fogo. Desconhece
como a polícia chegou aos acusados (arquivo digital).
E os policiais militares Fábio Henrique Ferreira
da Silva e Rogério Gois da Silva declararam que, por volta das
03h00m, estavam na base da PM, quando ouviram disparos e vozes. Ao
saírem, ouviram tiros sendo disparados contra a viatura e,
posteriormente, explosões. Tomaram conhecimento que um guarda
municipal foi feito refém quando da prática do crime. Os veículos
utilizados no crime foram abandonados na área rural próximo à cidade.
O policial Rogério acrescentou, apenas, que quando saíram da base
verificaram que haviam explodido o Banco do Brasil, o Banco Bradesco
e furtaram duas lojas que ficam na entrada da cidade (arquivo digital).
Assim,
com
base
nestes
relatos,
o
douto
sentenciante entendeu por absolver os réus ao fundamento de que: “os
indícios da participação dos acusados na prática delitiva descrita na
denúncia e apontados na fase policial não restaram corroborados na
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. A negativa de autoria sustentada pelo réu Wellington no sentido
de nunca ter tido contato com os veículos utilizados na prática do crime
não foi refutada pelo conjunto probatório na medida que nada foi
produzido em juízo de forma a apontar efetivamente que o endereço em
que permaneceu o veículo Honda Accord utilizado nos crimes descritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
8
da denúncia fosse, de fato, o seu. Ao contrário, durante as
investigações em diversas oportunidades foi indicado como sendo seu
endereço a Rua Vinconde de Inhomerim, n.79- Jd. Santa Genebra,
Campinas/SP, notadamente às p. 148 e 155, no Boletim de Ocorrência
juntado às p.298/299, no pedido de busca domiciliar formulado pela
autoridade policial às p.609, 623/624 e, ainda, no auto de qualificação
indireta de p.712/714. Ainda que se pairassem dúvidas acerca de ser
este realmente o seu endereço, os documentos apresentados às p.
1216/1220 esclarecem suficientemente a questão. A par disso,
analisando detidamente o relatório extraído do rastreador do veículo
(p.319/339), não consta o endereço apontado como sendo do réu
Wellington, tampouco que esteve no bairro em que reside. Desta feita,
ao que consta dos autos, o único indício a demonstrar seu envolvimento
nos fatos descritos na denúncia foi apontado ainda no curso das
investigações, o qual tem-se por esvaziado, na medida que a prova oral
produzida nada esclareceu acerca da efetiva participação do réu na
empreitada delitiva descrita na denúncia. Outrossim, dos veículos
indicados na investigação policial que permaneceram na residência do
réu, se tratando de um VW Santana- placas CGR8612- São Paulo, Kia
Sportage placas GZQ6855-Campinas, Fiat Palio - placas QDY8651-
Campinas e VW Fox placas ETB-5052, ainda que estejam em nomes
de terceiros, não há qualquer indicação de que foram utilizados na
prática dos crimes, tampouco tal situação permite concluir nesse
sentido. Já com relação ao réu Presley, a autoria de igual forma não
restou suficientemente demonstrada. Concretamente houve apenas a
análise positiva de suas impressões papilares nas placas DQY8469 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
9
Campinas apreendidas no interior do veículo VW Jetta, utilizado na
prática dos crimes e identificadas no laudo pericial como sendo
n.42182 e 42183, ao passo que as impressões papilares colhidas no
retrovisor e no veículo Ecosport e identificadas como n.42180, 42185 e
42186 não apresentaram particularidades morfológicas em quantidade
e qualidade suficientes para aproveitamento papiloscópico, conforme
se verifica do laudo pericial de p.647/654. Nessa toada, verifico do
documento de p. 435 que as placas DQY8469-Campinas pertenciam ao
veículo VW Fox, cor preta sem, contudo, constar no referido documento
que o veículo estivesse bloqueado por furto, pairando dúvidas em quais
circunstâncias e há quanto tempo teve contato com tais objetos,
deixando de comparecer à audiência de instrução razão pela qual,
inclusive, foi declarado revel. Destaque-se que, embora o réu Presley
tenha respondido a ação penal justamente por seu suposto
envolvimento com organização criminosa a quem incumbia o
fornecimento de placas falsas de veículo, foi absolvido por acórdão
proferido pela 9a Câmara de Direito Criminal do E. TJSP
(p.1460/1471). Senão bastasse, verifica-se que constou do relatório de
investigações de p.675/676 a ausência de informações de que o réu
Presley estivesse envolvido com o crime organizado ou pertencer a
alguma facção criminosa, informação essa que diverge totalmente da
organização criminosa especializada em roubo a bancos, fortemente
armada, estruturada e responsável por vários ataques dessa natureza.
Sendo este o único indício de sua participação na prática delitiva, resta
evidente a fragilidade do conjunto probatório amealhado nos autos a
sustentar um decreto condenatório vez que dissociada de outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
10
elementos que efetivamente dessem suporte para tanto. Outrossim,
autorizada a bilhetagem das ligações efetuadas e recebidas no dia e
horários próximos dos fatos, nada de seguro apontou para o
envolvimento de qualquer um dos réus, conforme se observa do
documento de p.145, 368/369, 594/595 e do relatório apresentado às
p.70/71 dos autos em apenso sob n. 3002277-87.2013.8.26.0581. Alia-
se a tudo isso que às p.637/640 foi apresentada uma lista com 66
(sessenta e seis) nomes de suspeitos da prática do crime sendo que o
suspeito inicialmente apontado pela polícia como integrante da
quadrilha às p.147/149 fotografado em frente ao endereço residencial
do réu Wellington na verdade se tratava do namorado de sua tia
chamado Agenor José dos Santos Filho, conforme se verifica da ata
notarial juntada pela defesa às p.1214/1215. Desta forma, vislumbra-se
que os réus foram alvos das investigações policiais por já terem seus
nomes envolvidos em práticas delitivas do naipe apurados no presente
expediente, sem contudo, ao final da instrução probatória restar
cabalmente comprovada suas efetivas participações. Em remate, a
negativa de autoria sustentada pelo réu Wellington milita em seu favor
na medida em que os indícios de autoria relatados durante a
investigação policial e serviram de fundamento para decretação de sua
custódia cautelar não restaram confirmados pelo conjunto probatório
coligido em Juízo e sob o crivo do contraditório, não se contentando o
Direito Penal com meras suposições evasivas para sustentar um
decreto condenatório, circunstâncias estas que de igual modo se
aplicam ao réu Presley. Em remate, ainda que indubitável a gravidade
dos fatos e a grande abrangência de sua repercussão, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
11
efetivo abalo da ordem pública com eventos dessa natureza, não são
suficientes para a condenação dos acusados diante da ausência de
prova cabal e inconteste de suas participações conforme acima
explanado.” (fls. 1474/1476).
E com razão, uma vez que forçoso reconhecer que
os depoimentos colhidos na fase judicial não foram capazes de sustentar
um decreto condenatório. Note-se que nenhuma das vítimas, em
especial aquela que teve a liberdade cerceada pelos criminosos,
reconheceu os acusados como autores dos crimes, não havendo, ainda, a
oitiva dos policiais civis responsáveis pelas investigações a dar
sustentáculo aos atos por eles praticados, até mesmo para sanar
qualquer dúvida surgida no decorrer da instrução criminal.
E, conforme observado pelo douto sentenciante, o
encontro de fragmentos da digital de Presley, encontrada na placa
DQY-8469, que estava no interior do veículo Jetta, não se presta, por si,
para incriminá-lo, uma vez que, além de o emplacamento pertencer a
outro automotor (VW/Fox), não se tem notícias concretas acerca de
quais circunstâncias e a quanto tempo ele teve acesso a estas placas,
especialmente porque não foram localizados fragmentos de suas digitais
em superfície alguma do veículo VW/Jetta apreendido.
Ressalto que os relatos prestados judicialmente
enfraquecem sobremaneira a prova indiciária, tornando duvidoso a
participação dos denunciados na empreitada criminosa, de modo que a
acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento efetivo dos
acusados nos crimes aqui apurados. Não há um elemento de convicção
que possa infirmar a versão apresentada pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
12
Com efeito, não se vislumbrando das provas
carreadas aos autos qualquer outro elemento que possa atestar, sem
sombra de dúvidas, a participação dos acusados nos crimes aqui
apurados, forçoso aplicar-se o princípio in dubio pro reo, conforme
entendimento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus n 77.987/MG, em voto proferido pelo eminente
Ministro Marco Aurélio:
(...) Realmente não pode subsistir decisão alicerçada em
simples indícios. Incumbe ao Estado-Acusador o ônus da
prova de culpa do acusado, devendo o órgão investido do
ofício judicante resistir à tendência de, em época de
delinquência exacerbada, caminhar para a persecução
criminal a ferro e fogo, com desprezo a normas comezinhas,
entre as quais surge, com relevância maior, a alusiva ao
princípio da não culpabilidade.
Fernando de Almeida Pedroso aborda o tema e
estabelece:
A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua
prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o
acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a
possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não
faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas
circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma
margem de risco mínima que seja de condenar quem
nada deva. (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150).
Reporto-me,
também,
aos
ensinamentos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3003113-60.2013.8.26.0581 -Voto no 20.213
13
Guilherme de Souza Nucci:
(...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-
dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o
juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que,
se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a
exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da
prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida
no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse
do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
(Código de Processo Penal Comentado. São Paulo. Revista
dos Tribunais, 2012, p. 44).
Portanto, a condenação exige certeza, quer do
crime, quer da autoria, a qual, no caso, não ficou devidamente
comprovada, razão pela qual a absolvição era mesmo a medida que se
impunha na espécie.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo ministerial, ficando mantida a r. sentença absolutória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora